Tribunal: STF
Processo: ARE 1377034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO. ARTIGO 42 E PARÁGRAFO ÚNICO, LEI MUNICIPAL Nº 12.585/19. DECLARAÇÃO MUNICIPAL VÁLIDA. INVENTÁRIO. IMÓVEIS BLOQUEADOS SOB A LEGISLAÇÃO ANTERIOR. ARTIGO 4º, LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 601/08.



    Plenamente incidente ao caso dos autos o disposto no artigo 42 e seu parágrafo único, Lei Municipal nº 12.585/19, quanto a estarem os imóveis dos ora apelantes afastados de restrição ao licenciamento construtivo por força de inventário, especialmente porque albergados por declaração municipal válida, constando dos autos sua expedição em 07.08.2012, com validade de um ano, referentemente aos imóveis Rua Souza Doca, n° s 180 e 182, nesta Capital, não figurando qualquer restrição, como, em havendo, seria de se exigir, tal qual decorre do artigo 4º da então vigente Lei Complementar Municipal nº 601/08.



    A declaração municipal das condições urbanísticas e de ocupação do solo, destina-se a precisar, informar, as exatas condições do(s) imóvel(is) a que se refere e possibilidades de uso, por ocasião da sua materialização, conferindo mínima segurança jurídica ao seu destinatário durante o seu período de validade.



    Não se pode aceitar seja o administrado surpreendido com reviravoltas administrativas, ignorando o que antes fora atestado pela própria Administração.



    APELAÇÃO PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 216, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É exatamente a hipótese dos autos, em que se visualiza notável restrição arbitrária pelo Município de Porto Alegre quanto ao direito dos proprietários, o que, por sinal, foi sublinhado no voto do Eminente Desembargador Luiz Felipe Silveira Difini:



    "Acrescento que, além de ser hipótese de aplicação da exceção prevista no o art. 42, Lei Municipal nº 12.585/19, a LC 601/08, que dispunha sobre o inventário do patrimônio cultural de bens imóveis do Município, em razão de vício formal de iniciativa, foi revogada através processo municipal nº 02454/17 - PLCL 039/17, que culminou na edição da LC 829/18. 



    De tal modo, uma vez revogada a Lei Complementar nº 601/08, esta não mais passa a vigorar no ordenamento jurídico, atribuindo-se, consequentemente, efeito ex tunc ao ato revogatório, motivo pelo qual afasta todos os efeitos que porventura possa ter gerado.



    Dito isso, o inventário, como meio de restrição ao direito de propriedade, é uma das formas de intervenção estatal no domínio privado, evidenciando a soberania do Estado, o qual limita o proprietário em usar, gozar e dispor do bem frente ao interesse público em preservação do patrimônio histórico, nos moldes do parágrafo 1º do art. 1.228 do CPC.



    Outrossim, não obstante o inventário esteja previsto no §1º, do art. 216, da CF/882, bem como no art. 196 da Lei Orgânica Municipal de Porto Alegre3, a norma, por si só, não é autoaplicável.



    Com efeito, a Constituição garante formas de preservação do patrimônio histórico, que deverão ser objeto de regramento pela legislação local, a fim de estabelecer os critérios e a forma como será feita a seleção dos bens.



    Vale dizer, de fato a lei complementar 601/08 não instituiu o inventário, que já estava previsto na CF/88, bem como na Lei Orgânica e no Plano Diretor do Município. Todavia, referida lei concretizou a possibilidade de realização do inventário dos bens pelo impetrado, descrevendo ainda o procedimento e a forma desse processo.



    Assim, não mais existindo os critérios anteriormente estabelecidos, não há como pressupor que os imóveis em discussão devam permanecer integrando o aludido inventário."



    Por conseguinte, é caso de concessão de segurança mandando à autoridade coatora proceder a retirada das restrições impostas sobre os imóveis de matrículas nº s 136975 e 90903, da Rua Souza Doca, ensejando aos impetrantes o prosseguimento do processo de aprovação de projetos, consoante permitido no Plano Diretor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente